Tribunal: STF
Processo: ARE 1537229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA PURA. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. DIREITO À DECLARAÇÃO DO TEMPO LABORADO E FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO CORRELATA. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir omissão no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva do estado, "sem, contudo, impingir efeito infringente ao acórdão".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 308 da RG e do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [N]ão há, no caso dos autos, qualquer pleito de pagamento de valores, mas apenas a finalidade de declaração do tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não há que se falar em prescrição.



    Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora juntou aos autos declaração, emitida em 2002 pela Secretaria de Saúde, demonstrando o exercício do cargo de auxílio de enfermagem desde 1997. Junta, ainda, requerimento administrativo solicitando declaração do referido tempo de serviço (de 1997 a 2002), sem resposta da Administração. 



    Compreendo que assiste razão à parte autora no direito à documentação onde conste as informações acerca do tempo laborada junto ao Ente Publico para fins de pleito futuro de aposentadoria junto à Autarquia Federal.



    Ademais, a nulidade do contrato efetivado sem prévia realização de concurso público, como consta no fundamento da sentença, não constitui motivo a negativa do direito de declaração do tempo de serviço prestado junto ao recorrido, sob pena de se acatar a alegação de própria torpeza do demandado, o qual consentiu com a contratação da promovente. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará.



    [...]



    Assim, a parte autora logrou êxito em demonstrar o exercício do labor no período de 08/1997 até 11/2002, devendo o Estado fornecer a documentação necessária que possui em seu poder, mormente com a indicação do período de prestação de serviço e a respectiva remuneração conforme pleito da exordial.



    [...]



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso inominado interposto para dar-lhe provimento, julgando procedente o pleito autoral para reconhecer a prestação de serviço no cargo de auxiliar de enfermagem de 08/1997 a 11/2002, condenando o Estado a fornecer à autora declaração atualizada com o tempo de serviço e toda e qualquer documentação comprobatória da prestação de serviços em poder do ente público, incluindo ficha financeira, recibos, contracheques e livro/folha de frequência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente